Tribunal: STF
Processo: HC 213808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Jorge da Graça Martins e outros em favor de João Gomes do Nascimento contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o RHC 127.702/RJ, interposto contra o acórdão denegatório do HC 0003806-43.2020.8.19.0000 do TJRJ, chegou ao STJ em 2.6.2020. Lá foi decidido monocraticamente, em 11.10.2021, que o writ teria perdido seu objeto, diante da concessão da ordem em habeas corpus mais recente perante o TJRJ, mas os embargos de declaração contra essa decisão ainda não foram julgados.



    Alegam, em síntese, que o paciente permanece encarcerado por roubo em razão de reconhecimento fotográfico equivocado, pois teria sido outro título prisional a ter sido revogado, e não a prisão objeto do HC 0003806-43.2020.8.19.0000.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o RHC 127.702/RJ seja julgado com “urgência urgentíssima”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a decisão monocrática embargada (eDOC 7):



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por João Gomes do Nascimento desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC 0003806-43.2020.8.19.0000, rel. Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira).



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva pela prática, em tese, de tráfico de roubo majorado.



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 63/72).



    Daí o presente recurso ordinário, no qual a defesa busca, em síntese, "a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos necessários para manutenção do decreto prisional e negativa de autoria, alegando que o recorrente não teria participado dos fatos a ele imputados, bem como todos os reconhecimentos foram feitos por fotografia" (e-STJ fl. 161).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem dão conta de que, no HC 0044045-55.2021.8.19.0000, no dia 24/8/2021, o ora recorrente foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória.



    Nessas circunstâncias, havendo a superveniência de decisão judicial concedendo ao recorrente o benefício da liberdade provisória, o presente recurso – que objetivava, justamente, sua liberdade – perdeu seu objeto”. (grifos meus)



    Os impetrantes alegam que o HC que se levou em recurso ordinário ao STJ (0003806-43) impugna prisão decretada pela 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro (eDOC 4, p. 1), enquanto o HC concedido pelo TJRJ (0044045-55) impugnava prisão decretada pela 39ª Vara Criminal da mesma Comarca. (p. 2)



    Embora não conste da inicial nenhuma peça referente ao HC 0044045-55 que comprove essa afirmação, também não existe qualquer demonstração na decisão supracitada de que os dois pedidos de habeas corpus impugnassem o mesmo decreto prisional. A própria interposição do presente writ é indício veemente de que o RHC 127.702/RJ não perdeu seu objeto, após um ano e nove meses aguardando julgamento.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de determinar prioridade ao julgamento do RHC 127.702/RJ no órgão competente do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente